Tribunal: TJDFT
Processo: 0722864-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença na ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido de inicial e fixou a obrigação alimentícia no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo e 50% (cinquenta por cento) do material escolar da criança no início do ano letivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o apelado possui capacidade contributiva que justifique a majoração do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento do pai em relação ao filho menor.
5. Os relatórios da pesquisa E-Financeira comprovam que o apelado possui movimentações normais, insuficiente para majoração da obrigação alimentar. Os referidos documentos evidenciam a pouca movimentação financeira em nome do apelado, o que denota a não percepção de rendimentos adicionais.
6. A sentença observou adequadamente o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, fixando valor proporcional à capacidade contributiva do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, sendo incabível a majoração quando ausentes elementos que demonstrem capacidade contributiva superior do alimentante”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT; Acórdão 1886667, 07090561020248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1992743, 0754721-35.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.